Tribunal: TJDFT
Processo: 0752450-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752450-67.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 67105957) contra a decisão da Vara Cível de Riacho Fundo (Proc. 0704656-38.2020.8.07.0017 – ids 196854331 e 217953661 – EmD rejeitados) que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora sobre eventuais direitos sobre o imóvel localizado no apartamento no 302, Bloco F, Lote no 3, Conjunto 8, Quadra QC-3, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, matrícula no 85486, alienado fiduciariamente. Sustenta que o imóvel responde pela dívida condominial, que é propter rem, bem como a preferência sobre o crédito fiduciário. Argumenta pela necessidade de se determinar a avaliação e hasta pública dos direitos aquisitivos, ante os princípios da efetividade, da utilidade e da execução no interesse do credor, e que a medida não acarreta prejuízo ao credor fiduciário. Alega que a decisão agravada, ao determinar que a hasta pública aconteça apenas em eventual retomada do imóvel, ignora o entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ. Aponta perigo de dano em razão da possibilidade de suspensão e início da contagem do prazo prescricional. Requer a antecipação da tutela para que seja atribuído efeito suspensivo. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator